Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por VANDERLEI GIONGO e MÔNICA ARAÚJO GIONGO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Sapezal que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em Cumprimento de Sentença n. 0001859-43.2014.8.11.0078 – Código 77806, proposta por HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA (Agravados), REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença e DEFERIU o pedido de penhora do imóvel indicado.
Os Agravantes alegam que na audiência de conciliação as partes transigiram amigavelmente, nos seguintes termos:
A) as partes acordam que os requeridos efetuarão o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante depósito, na agência 2302, conta corrente 18.823 -9, BANCO UNICRED 136, em favor da Empresa SENHOR DO MILHO IND. E COM., CNPJ: 10.763.669 -0001/99 a ser pago até o dia 13.03.2015 e, outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 30.04.2015 e ainda R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 30.05.2015, observada a mesma conta bancária acima indicada;
B) A parte requerida entregará a parte autora 37.500 sacas de milho amarelo com 60 kl cada “padrão CONAB a ser retirado pela parte autora dos armazéns da Fazenda Santa Carolina, na Cidade de Campos de Júlio - MT no período compreendido entre 30.07.2015 a 30.08.2015;
C) Pelo pagamento, outorgam -se às partes, mutuamente, plena, geral, e irretratável quitação em face do processo em epígrafe, bem como dos fatos que deram origem a estes, para nada mais reclamarem nestes feitos ou em quaisquer outros, extra ou judicialmente, mantendo incólume o contrato de compra e venda versado no presente feito; D) eventuais custas judiciais remanescentes serão suportadas pelos requerido;
E) O descumprimento de qualquer cláusula do presente acordo ensejará vencimento antecipado e multa de 30% (trinta por cento) sobre valor da causa, não havendo composição acerca dos honorários dos patronos das partes autoras e das requeridas que poderão persegui-los na via adequada;
F) as partes desistem do prazo recursal”.
Afirmam que cumpriram aproximadamente 75% do acordo firmado, efetuando o pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e entregando a quantia de 16.475,84 sacas de 60 kg de milho, deixando de cumprir o acordo na entrega de tão somente 21.024,16 sacas de 60 kg de milho, dando azo ao cumprimento de sentença.
Asseveram que os Agravados requereram o pagamento da quantia que entendiam devida, sendo que os Agravantes apresentaram impugnação sustentando: 1- Excesso a execução, eis que o valor utilizado pela cotação do milho não era o praticado no mercado à época, apresentando o valor que entendia correto; 2- necessidade de diminuição da multa penal, eis que os Agravantes/Executados cumpriram 75% do pactuado; 3- pedido de devolução dos valores pagos, caso houvesse a rescisão do contrato.
Mencionam que a impugnação foi rejeitada, e que protocolaram petição apresentando o valor de R$ 877.097,49 (oitocentos e setenta e sete mil e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo, ainda, juntada cópia do acórdão dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, permitindo o processamento da impugnação apresentada.
Afirmam que a Bunge Alimentos protocolou petição apresentando o valor do débito, em sendo de R$ 1.011.580,30 (um milhão e onze mil e quinhentos e oitenta reais e trinta centavos), requerendo bloqueio via Bacen Jud., e, em caso de frustração, a avaliação e penhora do imóvel descrito na matrícula n. 500, do CRI, de Sapezal/MT.
Afirmam que novamente foi apresentada impugnação, sendo ela contestada pelos exequentes, culminando com a decisão combatida.
Os Agravantes destacam que, em momento algum foi requerida a rescisão contratual, salientando que isso nem seria possível, em razão do acordo judicial homologado, o qual previa somente a obrigação de pagamento e não rescisão contratual, e mais, se assim fizessem, teriam que devolver a quantia já paga.
Destacam que o bem imóvel, objeto da penhora, é de propriedade dos executados, porém somente não foi ainda transferido; e que não há bens imóveis registrados em nome dos Executados/Agravantes.
Ressaltam que o bem objeto da penhora é de família, sendo o único bem de propriedade e posse dos executados, não podendo ele ser penhorado ou responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza.
Requer seja determinado o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel n. 500 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, por ser o único bem dos executados – denominado bem de família. Subsidiariamente, caso se entenda pela penhorabilidade, mostra-se necessária a restituição aos Executados/Agravantes dos valores já pagos e devidamente corrigidos.
Salientam que é incontroverso que pagaram um total de R$ 629,516,60 (seiscentos e dezenove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), isto sem qualquer correção/acréscimo.
Sustentam que o descumprimento parcial das obrigações dá ensejo à redução equitativa das penalidades impostas pelo contrato, não se podendo desprezar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e também a justiça social, evitando-se o percebimento de vantagem excessiva pelos Exequentes/Agravados.
Destacam o preenchimento dos requisitos que dão ensejo ao deferimento do pedido de antecipação de tutela (efeito ativo), em razão dos argumentos do agravo (fumus boni iuris) e pela razão de já se ter deferido a penhora e o depósito do bem em nome dos exequentes (periculum in mora).
Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão que deferiu a penhora do imóvel em questão, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.
No mérito, pedem o provimento do agravo, para que seja declarado como bem de família o imóvel descrito na matrícula n. 500 do CRI de Sapezal/MT.
Subsidiariamente, “(...) caso não seja esse o entendimento, requer que seja declarado rescindido o contrato objeto da ação, determinando que os exequentes/agravados procedam com a devolução da quantia de R$ 629.516,60 (seiscentos e dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos ), referente aos valores pagos pelos agravantes/executados devidamente corrigidos desde a data do efetivo pagamento, o qual deverá ser descontados os valores referente a multa, a qual deve ser arbitrada dentro dos patamares legais”. (ID. Num. 43569987 - Pág. 35)
É o relatório. Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pois bem.
No que se refere a medida liminar vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos agravante, identifico como relevantes os argumentos colacionados, primeiramente porque houve acordo, sendo que tal documento, a partir de então, é o documento que deve ser objeto da execução; segundo porque já houve pagamento de quantia considerável, ainda que não seja considerada substancial, ao menos, em razão do percentual (75%); terceiro porque, em razão do pagamento considerável efetuado pelos Agravantes/Executados é possível a revisão dos encargos; e por fim, porque há nos autos prova de que os Executados não possuem bens imóveis, devendo ser considerado, assim, o imóvel penhorado como sendo o único pertencente a eles, eis que apenas não houve a transferência para seus nomes). Vê-se, portanto, que é uma questão de lógica em reconhecer o bem penhorado como sendo o único pertencente aos Agravantes/Executados. Afinal, qual seria a vantagem de se penhorar bem que pertence a terceiros ?
Em sendo assim, considero preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, eis que a penhora, por si só, já revela o “periculum in mora” em face aos Executados.
Assim, se visualiza, “a priori”, a probabilidade de êxito e o risco ao resultado útil do processo.
Pelo exposto, em sede de cognição sumária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, conforme requerido, até que a Câmara julgue em sessão plenária o mérito deste agravo.
Comunique-se o Juízo “a quo” acerca desta decisão, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator